Tribunal: TJPA
Processo: 0020875-92.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? LESÃO CORPORAL LEVE ? ART. 129, §9º, DO CP ? VIOLENCIA NO ÂMBITO FAMILIAR - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS ? PALAVRA DA VÍTIMA ? ESPECIAL RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS DOS AUTOS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A tese absolutória não merece prosperar, tendo em vista que existem provas suficientes no bojo dos autos para formação da convicção do julgador. 2. A materialidade delitiva resta configurada pelo laudo pericial de corpo de delito, acostado à fl. 05 dos autos, o qual concluiu pela existência de lesão corporal, causada por ação contundente, evidenciada por equimoses em face medial do braço direito e esquerdo e região sub-escapular direita. 3. A autoria é inconteste diante do depoimento da ofendida, o qual possui especial valor probatório, no crime em questão, visto que o delito foi cometido dentro do ambiente doméstico, na ausência de testemunhas.4. A vítima narrou os fatos de forma coesa e minuciosa, ratificando o que foi relatado na fase policial e corroborando a conclusão do laudo pericial. Portanto, não existem dúvidas nos autos, capazes de ensejar a absolvição do réu. A palavra da vítima, aliada a prova pericial são suficientes para a formação do convencimento do julgador. 5. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0020875-92.2017.814.0401.
APELANTE: MARCIO CASTILHO DE SENA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL LEVE - ART. 129, §9º, DO CP - VIOLENCIA NO ÂMBITO FAMILIAR - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS DOS AUTOS

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

A tese absolutória não merece prosperar, tendo em vista que existem provas suficientes no bojo dos autos para formação da convicção do julgador.
2.

A materialidade delitiva resta configurada pelo laudo pericial de corpo de delito, acostado à fl. 05 dos autos, o qual concluiu pela existência de lesão corporal, causada por ação contundente, evidenciada por
equimoses em face medial do braço direito e esquerdo e região sub-escapular direita
.
3.

A autoria é inconteste diante do depoimento da ofendida, o qual possui especial valor probatório, no crime em questão, visto que o delito foi cometido dentro do ambiente doméstico, na ausência de testemunhas.
4.

A vítima narrou os fatos de forma coesa e minuciosa, ratificando o que foi relatado na fase policial e corroborando a conclusão do laudo pericial. Portanto, não existem dúvidas nos autos, capazes de ensejar a absolvição do réu. A palavra da vítima, aliada a prova pericial são suficientes para a formação do convencimento do julgador.
5.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis
.

Belém,23 de janeiro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0020875-92.2017.814.0401.
APELANTE: MARCIO CASTILHO DE SENA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

MARCIO CASTILHO DE SENA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Belém, o qual o condenou a pena privativa de liberdade em
06 meses de detenção, pela prática do crime descrito no art. 129, §9º do CP
. Devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida inicialmente em
regime aberto, a qual foi suspensa nos termos do art. 77 do CP.

Narra a peça acusatória que no dia 01.04.2017, por volta das 20 horas, a vítima EMILLY JESSICA SOARES DE OLIVEIRA foi agredida fisicamente por seu companheiro MARCIO CASTILHO DE SENA, com quem convive maritalmente há 6 anos, possuindo um filho dessa relação.

Segundo relato da vítima, perante a autoridade policial, que no dia do fato criminoso, o denunciado chegou em casa embriagado, tendo a ofendida se escondido no quarto. Marcio passou a bater violentamente na porta do quarto insistindo para que a vítima abrisse, o que foi atendido pela mesma, pois o filho do casal pedia para a mesma abrir.

Relata que ao abrir a porta, o denunciado já entrou lhe desferindo socos, tapas, puxões de cabelo, o que a lesionou bastante. Ato contínuo, o réu jogou um prato contra as costas da ofendida, enquanto a mesma corria pela casa procurando a chave para sair do local.

Informa que a vítima declarou que o filho do casal ficou muito abalado com o ocorrido e que ela conseguiu sair da casa, mas seu filho não, razão pela qual a criança permaneceu chorando muito. Emilly retornou para buscar a criança momentos depois, quando o denunciado ficou puxando o filho e empurrando a porta para que a vítima não levasse a criança, momento em que a mesma prendeu o pé esquerdo na porta e conseguiu pegar o filho e entrar na casa da vizinha.

Por fim, na Delegacia especializada da mulher, a ofendida relatou os fatos, e temendo por sua integridade solicitou medidas protetivas em seu favor.

O Ministério Público, diante dos fatos expostos, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 129, §9º do CP.

A denúncia foi recebida em 25.10.2017, conforme se observa à fl. 04/04-v do processo judicial.

Após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença condenatória, às fls.35/36, na qual o réu foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 129, §9 do CP.

A defesa interpôs recurso de apelação, à fl. 38, tendo apresentado razões recursais, às fls. 38-v/41, aduzindo a necessária reforma da decisão para que o acusado seja absolvido, face a insuficiência de provas.

O Ministério Público, às fls. 45/46-v, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 53/54-v, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0020875-92.2017.814.0401.
APELANTE: MARCIO CASTILHO DE SENA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa pleiteia a absolvição do réu, sob
alegação de insuficiência de prova capaz de embasar o decreto condenatório. Afirma que o depoimento isolado da vítima não constitui prova suficiente para condenação.

A tese absolutória não merece prosperar, tendo em vista que existem provas suficientes nos autos para formação da convicção do julgador.

A materialidade delitiva resta configurada pelo laudo pericial de corpo de delito, acostado à fl. 05 dos autos, o qual concluiu pela existência de lesão corporal, causada por ação contundente, evidenciada por
equimoses em face medial do braço direito e esquerdo e região sub-escapular direita
.

A autoria é inconteste diante do depoimento da vítima, o qual possui especial valor probatório, no crime em questão, visto que o delito foi cometido dentro do ambiente doméstico, na ausência de testemunhas. Vejamos:
¿Que conviveu 10 anos com o réu e possui um filho de 8 anos; Que a época dos fatos estavam juntos; Que as agressores ocorreram por três vezes; Que em todas as vezes foi na Delegacia da mulher e nunca foi para frente, mas acabava voltando com o réu; Que essa última vez resolveu se separar definitivamente; Que na época seu filho tinha 6 anos e presenciou tudo; Que estava com seu filho dormindo no quarto e o réu tinha passado o dia em uma bola com amigos bebendo, mas não estava tão bêbado; Que o réu queria que a depoente colocasse o filho no quarto dele, para que o réu ficasse no quarto só com a depoente; que o filho estava no quarto do casal com a depoente, mas o réu já chegou brigando, batendo porta; Que o réu já começou falando alto; Que seu filho começou a chorar assustado; que a depoente pediu para o réu sair do quarto; Que o réu não saiu, começou a bater na porta; Que trancou a porta do quarto; Que o réu começou a bater e disse que não ia fazer nada, só queria entrar; Que seu filho estava chorando muito e pediu para que ela abrisse; Que resolveu abrir; Que quando abriu o réu já entrou lhe agredindo, começou a lhe bater muito, puxar o seu cabelo; Que o réu bateu bastante no seu rosto; Que no outro dia foi na delegacia da mulher e foi encaminhada para o IML; Que o réu jogou louça na depoente;. Que bateu no seu filho; Que ficou muito machucada; Que ficou procurando a chave e o réu lhe batendo; Que seu filho chorava pedindo para ele parrar; Que achou a chave e conseguiu sair, mas o réu segurou seu filho; Que voltou para pegar seu filho e o réu segurou seu pé para não sair; Que conseguiu sair e foi para a casa de uma vizinha; Que seu filho chorava muito, ficou muito nervoso; Que conseguiu medida protetiva; Que o réu saiu de casa;¿

Conforme se observa,
a vítima narrou os fatos de forma coesa e minuciosa, ratificando o que foi relatado na fase policial e corroborando a conclusão do laudo pericial. Portanto, não existem dúvidas nos autos, capazes de ensejar a absolvição do réu. A palavra da vítima, aliada a prova pericial são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

O entendimento é pacífico na jurisprudência:
¿Nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios acostados aos autos.¿
Julgados: AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018; AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018; AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018; HC 440642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018; AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018; AgRg no REsp 1684423/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017. (VIDE JURISPRUDÊNCIA EM TESES N. 41 - TESE 13).
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP C/C OS ARTS. 7º, INCISO I, E 41 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO CONCLUDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Inviável o pleito absolutório fundamentado na ausência de provas, se a condenação está lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório. II - Nos crimes praticados mediante violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, quando coerente com os demais elementos dos autos. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0526404-91.2015.8.05.0001, Relator (a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 21/06/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator